Tribunal: TCU
Processo: 045.623/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Finep em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Cietec por força do Convênio 01.08.0326.00 (registro Siafi 631195), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  FNDTC e a aludida entidade, tendo como intervenientes co-financiadoras as empresas Eletrocell Indústria e Comércio Ltda., OP2B Soluções para Otimização de Negócios Ltda. e Highcom Soluções em Tecnologia Ltda., o qual tinha como objeto a transferência de recursos para a execução do projeto intitulado Inovação na Cadeira de Petróleo e Gás Natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos atinentes ao Convênio 01.08.0326.00 (registro Siafi 631195), que tinha como objeto a execução do projeto intitulado "INOVAÇÃO NA CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Cláudio Rodrigues e Sérgio Wigberto Risola e da Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1993, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Finep.